Tribunal: TJPA
Processo: 0814951-32.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814951-32.2024.8.14.0301

APELANTE: BIANCA MONTEIRO FIOCK DOS SANTOS

APELADO: SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0814951-32.2024.8.14.0301

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM/SEMEC

RECORRIDO: BIANCA MONTEIRO FIOCK DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta em Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal por parte do Município de Belém diante da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O interesse recursal pressupõe a existência de sucumbência e a utilidade do recurso para modificar decisão desfavorável ao recorrente.

4. No caso concreto, a decisão agravada manteve a improcedência do Mandado de Segurança, confirmando a inexistência de direito subjetivo da impetrante à nomeação.

5. Não havendo gravame à parte recorrente, resta ausente o interesse de recorrer, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil.

6. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que não se conhece de recurso quando a decisão recorrida não impõe ônus à parte recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não conhecido por ausência de interesse recursal.

Tese de julgamento:
"Não há interesse recursal quando a decisão impugnada é favorável ao recorrente, inexistindo sucumbência ou prejuízo a justificar a interposição do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 996.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1883732/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, T1, j. 12.09.2022; STF, RE 1455059/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 26.08.2024.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco (17/03/2027).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Município de Belém/SEMEC
contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO."

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou liminarmente improcedente o Mandado de Segurança, não reconhecendo a existência de direito subjetivo da impetrante à nomeação em cargo público para o qual foi aprovada fora do número de vagas previsto pelo certame.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se houve preterição da candidata pela contratação de temporários para o mesmo cargo durante o prazo de validade do concurso; e (ii) se a candidata possui o direito subjetivo à nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada fora do número de vagas prevista no edital.

III. Razões de decidir
3. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere mera expectativa de direito à nomeação, não se transformando em direito subjetivo, salvo em situações excepcionais de preterição arbitrária e imotivada. 4. A contratação de temporários, por si só, não caracteriza preterição, sendo necessário demonstrar a existência de vagas de provimento efetivo e a previsão orçamentária para tanto. 5. No caso concreto, não houve comprovação de que as contratações temporárias realizadas pelo Município de Belém foram irregulares ou desvirtuadas de sua finalidade original.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação cível conhecido e improvido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
“A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere mera expectativa de direito à nomeação, não se transformando em direito subjetivo, salvo em situações excepcionais de preterição arbitrária e imotivada.”

O agravante,
Município de Belém
, interpôs o agravo interno sustentando que a decisão monocrática incorreu em erro ao desconsiderar a impossibilidade de nomeação da agravada diante das restrições orçamentárias e do limite prudencial de gastos com pessoal.

Afirma que a candidata, ora agravada, foi aprovada em 244ª (ducentésima quadragésima quarta) colocação no Concurso Público do Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, para o cargo de Professor Licenciado Pleno – Magistério 04 – Educação Infantil, sendo certo que o edital previa apenas 123 (cento e vinte e três) vagas, de modo que a sua aprovação conferia apenas mera expectativa de direito à nomeação, não podendo ser convertida em direito subjetivo.

Sustenta que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a convocação de candidatos aprovados além do número de vagas previstas no edital não é obrigatória, salvo nos casos de preterição arbitrária e imotivada, o que não restou comprovado nos autos.

O Município recorrente argumenta que a contratação de temporários pela Secretaria Municipal de Educação de Belém (SEMEC) não configura preterição ilegal, pois se deu para suprir necessidades transitórias e emergenciais, especialmente diante da crise sanitária vivenciada nos anos de 2020 e 2021, que demandou reforço no quadro de professores.

Alega, ainda, que o orçamento municipal encontra-se dentro do regime prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para gastos com pessoal, impedindo a realização de novas contratações efetivas sem que haja dotação orçamentária específica.

Cita como fundamento o Tema 784 da Repercussão Geral do STF, que estabelece que a mera abertura de novas vagas ou a contratação de temporários não confere automaticamente direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, salvo se houver preterição arbitrária e imotivada, devidamente demonstrada nos autos, o que não ocorreu no presente caso.

Defende, ainda, que a criação de novas vagas por meio de lei municipal não impõe, por si só, a nomeação dos candidatos remanescentes do concurso anterior, especialmente se há limitações financeiras e necessidade de planejamento estratégico da administração pública para adequação das despesas de pessoal aos limites impostos pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

No mais, reforça que a candidata não comprovou preterição arbitrária, pois não há comprovação de que a Administração Pública tenha convocado candidatos de classificação inferior à sua. Dessa forma, inexistiria violação ao princípio da isonomia e da ordem de classificação no certame.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a inexistência de preterição, mantendo a decisão de improcedência do pedido da agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta nos autos do Mandado de Segurança impetrado por BIANCA MONTEIRO FIOCK DOS SANTOS.

Alega o recorrente que a decisão impugnada não observou a impossibilidade de nomeação da agravada diante das restrições orçamentárias e do limite prudencial de gastos com pessoal, conforme estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, impõe-se a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, pois, conforme reiterada jurisprudência, é dever do juízo
ad quem
verificar a presença dos requisitos recursais, sob pena de não conhecimento do recurso.

No presente caso, verifica-se manifesta ausência de interesse recursal, requisito indispensável para a admissibilidade do agravo interno.

O interesse de recorrer decorre da necessidade de reforma de uma decisão que seja desfavorável ao recorrente. No entanto, ao analisar a decisão agravada, constata-se que esta foi favorável ao MUNICÍPIO DE BELÉM, mantendo-se a negativa de direito subjetivo à nomeação da impetrante.

Nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, só é legitimado para recorrer aquele que tenha sofrido gravame da decisão impugnada. Como é cediço, o recurso deve possuir utilidade prática para a parte recorrente, ou seja, deve haver a possibilidade de modificação da decisão em seu favor, o que não ocorre no presente caso.

O recorrente sustenta que a decisão agravada não teria considerado a existência de restrições orçamentárias e o limite de gastos com pessoal, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000. Todavia, verifica-se que tais argumentos já foram devidamente abordados na decisão monocrática, que manteve a tese de que a candidata aprovada fora do número de vagas não possui direito subjetivo à nomeação, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo ao ente municipal.

Cumpre ressaltar que o Princípio da Dialeticidade impõe ao recorrente a obrigação de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar de que forma esta lhe causa prejuízo concreto. No caso em exame, a decisão agravada confirmou a improcedência do mandado de segurança, resultando na ausência de lesão ou gravame ao ente municipal.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não se conhece de recurso quando a decisão recorrida não impõe ônus à parte recorrente.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE NÃO CONHECECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "'o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1 .732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)" (AgInt no AREsp 1.013 .111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019).

2. Por sua vez, "os fundamentos de decisão judicial não fazem coisa julgada, mas sim a parte dispositiva do julgado" (AgRg no REsp 1 .441.510/RJ, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/8/2015).

3. Caso concreto em que o acórdão recorrido deu provimento integral ao agravo de instrumento do ora agravante, o que evidencia a ausência de interesse recursal para interpor o presente recurso especial.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1883732 PE 2020/0171553-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não há interesse recursal quando a decisão impugnada é favorável ao recorrente:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Não há interesse recursal na interposição de agravo regimental quando o recorrente não tem prejuízo com a decisão agravada. II — Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 1455059 SC, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 26/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024).

Por fim, relembra-se que o processo civil brasileiro é norteado pelo Princípio da Economia Processual e da Razoável Duração do Processo, de modo que não se justifica a tramitação de recursos desprovidos de interesse útil, sob pena de sobrecarga desnecessária ao Judiciário.

Assim, a admissibilidade recursal é ato inicial de apreciação dos recursos submetidos ao relator e, observada a ausência dos requisitos de admissibilidade, o não conhecimento do recurso é medida impositiva.

Diante do exposto, por manifesta ausência do interesse de recorrer, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2025